Tribunal: TJMT
Processo: 1035356-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035356-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DUARTE SILVA - ME - CNPJ: 07.816.146/0001-59 (APELANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (APELADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (APELADO), MARCIO FELIX ROSA - CPF: 262.876.808-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RDS MINERVA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕS - EIRELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035356-98.2021.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - E
X
TINÇÃO - ARTIGO 485,
§1o, DO CPC- INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTO DAS CUSTAS - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE -
COMPROVAÇÃO -
QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS CUST
A
S
-
-

RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por falta de complementação de custas processuais só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte para que ocorra a devida complementação.

Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos (Precedente REsp 1.361.811/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035356-98.2021.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO DUARTE SILVA - ME

APELADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, MARCIO FELIX ROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
RDS MINERVA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI,
contra sentença que julgou extinta, sem exame do mérito
(artigo 485, IV, do CPC), a presente ação de execução extrajudicial movida em desfavor de
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E OUTROS,
com a condenação da exequente ao ônus de sucumbência
, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz que foi extinta a execução frente o não recolhimento integral das custas d
o
processo, porqu
e
faltava o pagamento de três parcelas, isto é, houve quitação de 50% do total devido.

Argumenta que
o processo foi extinto sem que tenha havido sua intimação para regularização das custas processuais, como dispõe o artigo 485, III, §1o
, do CPC, máxime por se tratar de complementação das custas.

Ressalta que no RAC 1004398-95.2022.8.11.0041,
interposto pelos ora apelados, nos embargos à execução em apenso, foi reconhecida a necessidade de intimação, antes de julgar extinta a demanda.

Defende a necessidade de reforma da sentença a fim de privilegiar a solução pelo mérito do processo, em atenção aos princí
pios da celeridade e economia processual (artigos 4o e 6o do CPC)
, máxime porque recolheu a integralidade das custas processuais (id 116362528).

Requer o provimento do recurso a fim de afastar a extinção da ação
e reconhecer o pagamento da integralidade das
custas
processuais, com o regular prosseguimento da demanda executiva na origem.

Nas contrarrazões, os apelados
sustentam a ilegitimidade da apelante, porque o crédito buscado no processo foi cedido à
Castrillo Advogados Associados S/C,
inclusive já ajuizaram pedido de substituição processual. No mérito, aduz que o caso não se assemelha ao
que fora decidido no RAC 1004398-92.2022.8.11.0041.
Aduzem que além de não ter observado a decisão que deferiu o parcelamento das custas,
a apelante
também não realizou o pagamento das custas iniciais no valor atualizado
da
causa.
Postulam
o desprovimento do recurso (id 171615627).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035356-98.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da
sentença que
julgou extinta a presente Execução de Título Extrajudicial movida por
RDS MINERVA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELLI,

frente ao não recolhimento integral das custas iniciais do processo (artigo 485, IV do CPC).

No caso em exame, foi deferido o
pagamento parcelado
das custas iniciais da presente execução (seis vezes), com o pagamento da
primeira em 04-11-2021, segunda em 03-02-2022 e terceira em 11-03-2022, restaram, portanto, as três últimas parcelas.

Na data de 17-4-2023, o Juiz da causa entendeu que era caso de julgar extinta a demanda, sem exame do mérito, por força dos
artigos
290 e
102, parágrafo único, ambos do CPC, ao entendimento de
desnecessidade de int
imação pessoal do autor.

Sabe-se que o processo não pode ficar paralisado indefinidamente à espera das providências da parte ativa, que é a maior interessada na prestação jurisdicional. Neste sentido, cabe relembrar o que dispõe o inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo, princípio este a ser observado tanto pelas partes como pelo Judiciário.

Sucede que afora isso, há de outro
modo,
neces
sidade de aproveitamento, ao máximo, dos atos processuais, em adoção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da celeridade processual e da ausência de prejuízo às partes.

Feitas as considerações, no caso específico,
o motivo para a extinção do processo foi, na verdade, a inércia da
apelante autora
no
complemento das custas iniciais
,
frisa-se, das três últimas parcelas, a se considerar que as três primeiras já haviam sido
quitadas
.

Ocorre que
não se verifica que a autora tenha sido expressamente intimada para o complemento das custas.

Além disso, entende-se que a desídia apta a ensejar a extinção do processo só estaria caracterizada após regular intimação pessoal da parte, conforme comando expresso no art. 485, § 1o, do CPC, o que não ocorreu. Prematura, portanto, a
extin
ção do processo.

Neste sentido já se decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL.
Hipótese em que o polo ativo não recolheu a complementação das custas
. Decisão específica que converteu ação de reintegração de posse (arrendamento mercantil) em execução.
Imediata extinção com base na falta de pressuposto processual. Descabimento. Situação que evidencia os contornos do abandono. Necessidade de intimação pessoal da parte em respeito ao devido processo legal. Inteligência do art. 485, III,
c.c
. seu § 1o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Sentença desconstituída. Recurso provido. CUSTAS COMPLEMENTARES. São duas situações distintas: uma a extinção de plano, permeada de tônus prevalecente administrativo, se o interessado não pagar as custas e as despesas de ingresso em quinze dias (art. 290 do CPC); outra processual, imposta às partes no curso de demanda admitida,
esta
informada pelas regras do abandono. Sentença desconstituída. Recurso provido.
”
(
TJSP; Apelação
Cível 1018848-19.2017.8.26.0003; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022)

“
BUSCA E APREENSÃO - Pedido de liminar de busca e apreensão de um veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia - Despacho inicial que retificou, de ofício, o valor da causa - Na mesma decisão, foi deferida a liminar de busca e apreensão - Certidão cartorária de decurso do prazo para complementação das custas, que deu origem à prolação da sentença de extinção, sem resolução do mérito - Recurso da financeira autora - Acolhimento -
Não consta dos autos que a autora tenha sido intimada a complementar as custas processuais, sob pena de extinção - Sentença que tem como fundamento, na verdade, a inércia da parte
-
A desídia apta a ensejar a extinção do processo só estaria caracterizada após regular intimação pessoal da parte, o que não ocorreu - Expressa previsão do art. 485, § 1o, do CPC - Necessidade de aproveitamento, ao máximo, dos atos processuais, em adoção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da celeridade processual e da ausência de prejuízo às partes - Extinção anulada, com prosseguimento do processo
- Com o retorno dos autos à origem, a autora deverá ser intimada para complementar as custas, com a concessão de novo prazo - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1010368-37.2021.8.26.0577; Relator (a):
Angela
Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 06/06/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL
. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação indireta objetivando pagamento do valor indenizatório de R$ 871.233,60 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e três reais, sessenta centavos), correspondente a área da Fazenda Riachão, equivalente a 229,272 hectares. Na sentença o pedido foi julgado extinto ante a ausência de complementação das custas, após a correção do valor atribuído à causa.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, reconhecer a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a complementação das custas, antes da extinção do processo sem resolução do mérito.

II -
Observa-se que o Tribunal de origem firmou o seu entendimento no mesmo sentido da Jurisprudência sedimenta desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que a extinção do processo por falta de complementação de custas processuais só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte para que ocorra a devida complementação.

Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 1.360.124/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019,
DJe
de 11/6/2019;
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.265/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 29/6/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.301.215/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018,
DJe
de 22/11/2018; REsp n. 819.519/PE, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 9/10/2007, DJ de 5/11/2007, p. 264.

III - Aplica-se à espécie, portanto, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV - Agravo interno improvido.”

(
AgInt
no REsp n. 1.950.971/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023)
(grifei)

Há que se ressaltar, ademais, que a apelante acabou por quitar a integralidade das custas processuais no id
171615622, o que evidencia sua boa-fé processual.

Neste sentido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia - REsp n. 1.361.811/RS-, consolidou a tese de que
"não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos".

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2.
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.
2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater,um
a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015,
DJe
06/05/2015)

Em conclusão,
é caso de reformar
a sentença ora recorrida para
regular
prosseguimento do processo
na origem
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou extinta a presente execução, com o retorno do processo à origem, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023